Tribunal: TJMT
Processo: 1000964-74.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000964-74.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO ROCHA DA COSTA - CPF: 378.572.311-34 (REPRESENTANTE), RICARDO AUGUSTO BULHOES LEITE - CPF: 012.730.761-33 (ADVOGADO), DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA - CPF: 033.113.711-94 (ADVOGADO), DARCILENE AUXILIADORA BULHOES ARAUJO ROCHA - CPF: 460.812.081-68 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1000964-74.2017.8.11.0041

REPRESENTANTE: CARLOS ROBERTO ROCHA DA COSTA, DARCILENE AUXILIADORA BULHOES ARAUJO ROCHA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

EMENTA

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DEMANDA AJUIZADA EM FACE DOS FIADORES DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SOBRESTAMENTO – DESNECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 581/STJ - NOVAÇÃO – INAPLICABILDIADE – TESE FIRMADA NO RESP 1333349/SP (REPETITIVO) – PRONUNICAMENTO SOBRE TODOS OS PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS INVOCADOS NO RECURSO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O processamento da recuperação judicial de empresa, ou mesmo a aprovação do plano de recuperação, não suspende ações de cobrança contra fiadores e avalistas do devedor principal recuperando, tampouco se opera a novação, conforme entendimento sedimentado Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 581/STJ e do julgamento do REsp 1333349 / SP (representativo de controvérsia).

Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1000964-74.2017.8.11.0041

REPRESENTANTE: CARLOS ROBERTO ROCHA DA COSTA, DARCILENE AUXILIADORA BULHOES ARAUJO ROCHA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto por
Carlos Roberto Rocha da Costa
e por
Darcilene Auxiliadora Bulhões Araújo Rocha
, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível, para manter a sentença, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança ajuizada pelo
Banco do Brasil S.A.
, para condenar os réus ao pagamento de R$ 293.597,75 (duzentos e noventa e três mil quinhentos e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos), com correção monetária pelo INPC, a contar do ajuizamento da ação, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Os agravantes sustentam, em breve resumo, que o § 1o do artigo 50 deve ser mitigado, em prol do § 2o do artigo 49, da Lei no 11.101/2005, de modo que, sendo aprovada pela maioria dos credores exigida em Assembleia, as cláusulas do plano que preveem a supressão das garantias fidejussórias prestadas pelos sócios são absolutamente válidas.

Enfatiza que, com a homologação do plano de recuperação, opera-se a novação, e que, a despeito de a Lei Falimentar prever em seu §1o do art. 49, que os credores do devedor em recuperação judicial

conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, não os proíbe de disporem de forma diferente, por meio do plano de recuperação judicial aprovado em Assembleia.

Arremata que, uma vez aprovado o Plano de Recuperação Judicial, que previu a supressão das garantias prestadas pelos sócios, essa premissa surtirá efeitos em relação a todos os credores, inclusive para agravado, importando na vinculação de todos os credores, indistintamente.

Ao final, requer que o recurso seja provido, a fim de que seja declara a competência exclusiva do Juízo onde tramita a recuperação da devedora principal para decidir sobre atos que impliquem em constrição ou diminuição do patrimônio da empresa recuperanda e de seus sócios, por créditos que se submetem ao processo recuperacional.

Contrarrazões apresentadas ao id. 34214496.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1000964-74.2017.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, os agravantes se insurgem contra a decisão que
negou provimento ao recurso de apelação cível por eles interpostos, para manter a sentença, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança ajuizada pelo
Banco do Brasil S.A.
, para condenar os réus ao pagamento de R$ 293.597,75 (duzentos e noventa e três mil quinhentos e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos), com correção monetária pelo INPC, a contar do ajuizamento da ação, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Pois bem.

Como realçado na decisão agravada, vislumbra-se que toda a celeuma se cinge ao processamento desta ação de cobrança, em face dos agravantes, que, além de sócios proprietários, figuram como FIADORES da empresa em recuperação judicial Terrabella Indústria e Comércio de Estofados, no Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES no 404.204.861, originador do débito objeto da demanda.

A despeito dos argumentos lançados, não merecem prosperar as teses defendidas neste recurso.

Como sobejamente sabido, o processamento da recuperação judicial de empresa, ou mesmo a aprovação do plano de recuperação, não suspende ações de cobrança contra fiadores e avalistas do devedor principal recuperando, tampouco se opera a novação, prevista no art. 59, caput, da Lei no 11.101/05.

Esse é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1333349 / SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (repetitivos):

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III,
ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005
". 2. Recurso especial não provido.
(REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015)

A matéria foi, inclusive, sumulada pela Corte Superior:

Súmula 581/STJ.
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

Desse modo, a despeito do hercúleo esforço engendrado pelos agravantes, é inviável o acolhimento da tese defendida no apelo.

Aliás, a Lei no 11.101/2005 é clara ao estabelecer, em seu artigo 49, §1o, que os credores do devedor em recuperação judicial conservam os direitos e privilégios contra os coobrigados, além de prever a manutenção das garantias preexistentes.

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

Além disso, embora a aprovação do plano de recuperação judicial implique novação dos créditos anteriores ao pedido, nos termos do art. 59 da referida Lei Falimentar, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1333349/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (repetitivos), ressalva a manutenção das garantias preexistentes, que reproduzo novamente:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois
não se lhes aplicam
a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III,
ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005
". 2. Recurso especial não provido.
(REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015)

Impende registrar, mais uma vez, que a pretensão dos agravantes de ver deslocada a competência para julgamento da ação de cobrança para o juízo recuperacional é desprovida de amparo legal, porquanto somente após a liquidação da sentença proferida neste processo, o título judicial poderá ser inscrito no quadro geral de credores.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

Ao ensejo, mais uma vez, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020